Tribunal: TJSP
Processo: 1501329-56.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria do roubo demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada – Regime fechado necessário e adequado ao caso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501329-56.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
RODRIGO DE MOURA RODRIGUES, JONATHAN ALEXANDRE VIEIRA e
EZEQUIEL DE SOUZA MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501329-56.2019.8.26.0535
APELANTES: RODRIGO DE MOURA RODRIGUES,
EZEQUIEL DE SOUZA MOURA e
JONATHAN ALEXANDRE VIEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE GUARULHOS 5a VARA CRIMINAL
VOTO No 32.807
APELAÇÃO
Roubo
Recurso da defesa
Absolvição

Materialidade e autoria do roubo demonstradas
Conjunto
probatório seguro e coeso
Circunstâncias do fato concreto
reveladoras de culpabilidade exacerbada
Regime fechado
necessário e adequado ao caso Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 270/277, cujo relatório se
adota, condenou RODRIGO DE MOURA RODRIGUES, EZEQUIEL DE
SOUZA MOURA e JONATHAN ALEXANDRE VIEIRA ao cumprimento,
cada qual, da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2o,
II e § 2o-A, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código
Penal.
Inconformados, apelam os acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
Rodrigo e Jonathan postulam absolvição, ao
argumento de fragilidade probatória ou, ainda, de estar provado que não
praticaram o crime (fls. 281/285).
Ezequiel, por sua vez, pugna, tão somente, pela
fixação do regime prisional inicial semiaberto (fls. 293/300).
Recursos bem processados e com resposta (fls.
304/307), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 329/336).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 15 de maio de
2019, por volta das 21 horas, na Rua Júlio Alves Lamas, 254, Cabuçu,
cidade e comarca de Guarulhos, os apelantes, em concurso de pessoas,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo GM/Ônix, placas GFT-1131, branco,
01 (uma) bolsa vermelha, 01 (uma) carteira, 01 (um) telefone celular
Samsung e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima
Kelly dos Santos Batista, e óculos, documentos pessoais e quantia de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima Felipe de Morais.
Apurou-se que Rodrigo, Ezequiel e Jonathan
deliberaram cometer um roubo. Assim, ao avistarem as vítimas paradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
no trânsito, no interior do veículo GM/Ônix, aproximaram-se a pé. Rodrigo
se posicionou em frente ao carro, sacou o revólver calibre 38 e anunciou o
assalto. Em seguida, Jonathan foi até a porta do passageiro dianteiro, cujo
assento era ocupado por Kelly, e ordenou, de modo agressivo, que ela
saísse e olhasse para baixo, empurrando sua cabeça. Rodrigo, por sua vez,
foi até a porta do motorista e obrigou Felipe a desembarcar, assumindo a
direção. Por fim, Ezequiel entrou no carro pela porta de trás.
Em razão de o carro ser automático, Ezequiel
passou a gritar indagando como se fazia para engatar marcha e
movimentá-lo. Felipe explicou e eles deixaram o local.
Policiais militares, em patrulhamento, foram
informados acerca do roubo, recebendo as características do veículo.
Quando estavam pela Rua Severino, Recreio São Jorge, avistaram o
automóvel estacionado na via, com os acusados em seu interior, mexendo
nos pertences das vítimas.
Ao perceberem a chegada dos policiais, os três
roubadores correram e entraram em um terreno, onde foram alcançados e
detidos. Feita revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles.
Rodrigo,
indagado,
admitiu
informalmente o
roubo, alegando que usou um revólver calibre 38. Alguns pertences das
vítimas ainda estavam dentro do carro, enquanto a carteira de Kelly
estava jogada na rua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), o
boletim de ocorrência (fls. 08/12), o auto de exibição e entrega (fls. 17/18)
e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogados na fase inquisitorial, preferiram os
apelantes o silêncio (fls. 06, 07 e 13).
Em Juízo, Ezequiel admitiu a prática do roubo,
com emprego de arma de fogo e em concurso com duas pessoas que, ao
que afirma, não eram os corréus. Aduziu ter encontrado as pessoas
arroladas como testemunhas da defesa após os fatos (gravação anexada às
fls. 269).
Rodrigo e Jonathan, por sua vez, rechaçaram a
imputação. O segundo afirmou que foi à pizzaria, onde, por volta de
20h10min, encontrou Ezequiel, Rodrigo e Felipinho, e depois encontraram
Odalismar. Ao avistarem viaturas, assustaram e correram, mas depois os
três apelantes decidiram parar e foram abordados (gravação anexada às
fls. 269).
A
prova
coligida,
entretanto,
firmou-se
em
desfavor dos três acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
Com efeito.
A vítima Kelly dos Santos Batista elucidou como
se deram os fatos, esclarecendo que três indivíduos se aproximaram
normalmente pela frente do carro, mas colocaram capuz antes que fosse
apontada arma na frente. O que estava armado abordou seu marido e o
revistou, enquanto os outros foram na sua direção e de sua filha, tirando-
as do carro, segurando-as pelo pescoço para que olhassem para baixo e as
revistando. Depois que os indivíduos entraram no carro, deixando-os na
Fernão Dias, começou uma gritaria, porque eles não sabiam dirigir carro
automático e achavam que havia algum bloqueio.
Ameaçavam atirar na cabeça de seu marido, que
ensinou como dirigir e eles foram embora. Aproximadamente uma hora
depois, foram avisados do encontro do automóvel, oportunidade em que
reconheceu, com segurança, os três indivíduos detidos. Em sala própria,
reconheceu Rodrigo como o rapaz que, armado, rendeu seu marido,
Jonathan como aquele que a pegou pelo pescoço e Ezequiel como o que
retirou sua filha do carro.
Depois do roubo passaram a fazer trajetos
diferentes todos os dias e sua filha passou a ter medo de tudo, como de
ficar em casa sozinha, de usar cinto de segurança no carro por achar que
dificulta a saída e de parar o carro na rua. Seu celular e dinheiro não
foram recuperados, nem os documentos de seu marido e a caixa de som

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
do carro, documento e chave. Os demais bens foram devolvidos (gravação
anexada às fls. 246).
A vítima Felipe de Morais ratificou a fala de sua
esposa, esclarecendo que a abordagem se deu no acesso da Fernão Dias.
Disse, ainda, que na Delegacia reconheceu, com absoluta certeza, os três
indivíduos que lhe foram apresentados, mas em sala própria, em
audiência, reconheceu Rodrigo como o que estava armado, e também
Jonathan, e tudo indica que Ezequiel era um deles, mas já não teve
certeza por conta do tempo decorrido (gravação anexada às fls. 246).
O policial militar Kleibson André da Silva relatou
ter avistado o veículo Ônix estacionado e que havia sido irradiado como
roubado, estando os três apelantes no seu interior, mexendo nas coisas.
Ao perceberem a equipe, os três empreenderam fuga, mas foram
perseguidos e abordados em um terreno. Não os perdeu de vista desde que
saíram do carro até a abordagem. Na ocasião, Rodrigo disse que os três
foram levados ao local por outros indivíduos em um Uno vermelho, o qual
deixou o local e, em seguida, os três praticaram o roubo, com o uso de
arma de fogo. Diversos pertences das vítimas ainda estavam no carro.
Jonathan
e
Ezequiel
negaram
participação.
Tomou conhecimento de que as vítimas reconheceram os três réus na
Delegacia. Permaneceu no local da abordagem aproximadamente meia
hora, aguardando a chegada do apoio de viaturas de quatro rodas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
(gravação anexada às fls. 246).
O policial militar Douglas de Lima Almeida
informou ter avistado, em patrulhamento, o veículo Ônix irradiado como
roubado. Ao perceberem a aproximação das motocicletas policiais, os três
indivíduos, que mexiam no veículo, correram, mas acabaram abordados.
Dois deles negaram o roubo, mas o terceiro confessou que o praticaram
empregando um revólver 38 (gravação anexada às fls. 269).
Odalismar Kimayr Vitor Correa afirmou que
estava com Rodrigo e Felipe na adega, e encontraram Ezequiel e Jonathan
pouco antes da aproximação das três motos policiais, oportunidade em
que todos correram. Também correu, pois imaginou que algum dos
meninos podia estar com droga. Não é verdade que os três réus estavam
mexendo no Ônix quando as viaturas se aproximaram (gravação anexada
às fls. 269).
A testemunha Felipe da Silva Barros noticiou que
estava com Rodrigo e, juntos, foram para a adega, onde encontraram
Ezequiel e Jonathan. Ao saírem da adega, encontraram Odalismar e,
juntos, iam à casa de Bruno quando avistaram as três motos policiais se
aproximando e todos correram. Ezequiel, Rodrigo e Jonathan foram
abordados. Só viu um veículo Ônix branco depois (gravação anexada às
fls. 269).
Diante desses fatos, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
absolvição por fragilidade da prova, uma vez que restaram plenamente
demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, principalmente se
considerados as declarações e os firmes reconhecimentos feitos pelas
vítimas nas duas fases do processo, além dos testemunhos dos policiais
militares que localizaram o bem subtraído ainda na posse dos réus,
elementos probatórios estes que constituem, de maneira indubitável,
fortes fatores de formação de convicção.
Inexiste nos autos qualquer indício de prova que
possa macular as declarações das vítimas.
Como se sabe, em se tratando de crime de roubo a
palavra das vítimas se reveste de suma importância para o deslinde do
feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o crédito, posto que
não teriam elas proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente,
a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Não se olvide, igualmente e consoante a legislação
vigente, que os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa,
podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
aos
testemunhos dos policiais militares nestes autos dando conta de terem
avistado os três apelantes no interior do veículo roubado, bem como da
confissão de Rodrigo incriminando os outros dois
, pois, repita-se,
produzidos de forma firme e plenamente coincidente com as demais
provas.
E a increpação de Rodrigo, sem se eximir de
responsabilidade, ainda que externada apenas na fase policial, constitui
valioso elemento de prova, mormente quando ratificada em Juízo pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
policiais e não contrariada por outras provas colhidas no curso da
instrução criminal, tal como ocorreu no presente caso.
Confira-se, a propósito a jurisprudência nesse
sentido:
“A delação de co-réu, que também se incrimina da
prática da empreitada criminosa, merece ser tratada com
credibilidade, fazendo prova da participação do agente" (RT
812/588 grifei).
“A DELAÇÃO de co-réus, que se auto-acusam,
enredando a participação de outras pessoas na prática dos
crimes, assume eficácia probatória se ela está confortada por
outros elementos de prova” (RT-752/567 grifei).
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que os policiais tivessem o mínimo interesse em incriminar os
apelantes injustamente, especialmente em função do notório risco de
eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
O concurso de agentes restou sobejamente
evidenciado pela prova coligida.
Aliás, na prática de crimes em concurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
agentes, previamente conluiados, os comparsas aderem às condutas entre
si, sendo irrelevantes os detalhes de qual tarefa coube a cada um deles,
respondendo cada um pelo todo.
A causa de aumento relativa ao emprego de arma
igualmente, restou plenamente delineada, principalmente se considerada
a palavra das vítimas e até mesmo a confissão parcial de um dos réus.
Convém rememorar que a falta de apreensão da
arma e, em consequência, a ausência de perícia para comprovação da sua
potencialidade lesiva, não impedem o acolhimento da qualificadora, pois o
que interessou foi a grave ameaça exercida com a arma, impossibilitando
as vítimas de oferecerem qualquer resistência.
Nesse
contexto,
confira-se
entendimento
jurisprudencial emanado deste E. Tribunal, verbis:
“A ausência de apreensão da arma empregada pelo
agente quando da prática de roubo não impede o reconhecimento
da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha
presencial” (RJDTACRIM - 10/117).
O Pretório Excelso, por sua Primeira Turma e em
aresto relatado pelo eminente MIN. RICARDO LEWANDOWSKI (Habeas
Corpus no 93.353 São Paulo j. 04/11/2008), deixou assentado que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
“Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato.
Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.
A qualificadora do art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela
palavra da vítima reduzida à impossibilidade de resistência pelo
agente ou pelo depoimento de testemunha presencial” (grifei).
As testemunhas arroladas pela defesa não trouxeram aos autos informação relevante, notadamente porque
contraditórias entre si e também em relação às versões dos réus quanto ao
momento e local em que se encontraram.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, em
especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar os apelantes pelo crime de roubo majorado, mormente porque
robustecido por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes
elementos para convencimento do Juízo.
A condenação, portanto, era mesmo imperativa e
foi bem decretada.
Desmerece reparo a dosimetria levada a efeito.
Foram as penas de partida acertadamente fixadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
no piso, considerados os critérios norteadores do artigo 59, do Código
Penal.
Ao depois, na segunda etapa, a menoridade
relativa de Rodrigo e Ezequiel, e também a confissão espontânea
reconhecida pelo Juízo em favor de Ezequiel, não têm o condão de
propiciar a redução das suas penas aquém do patamar mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que
“ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes genéricas não
podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS, Rel. MIN. SEPÚLVEDA
PERTENCE, j. 17.11.98).
No mesmo diapasão: HC 87.263/MS, Rel. MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 09.05.06; HC 82.483/SP, Rel. MIN.
MAURÍCIO CORRÊA, j. 12.11.02, entre inúmeros outros.
Também o Superior Tribunal de Justiça já
assentou o entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231).
Na
terceira
e
última
fase
da
dosagem,
caracterizados o concurso de agentes e o emprego de arma, foi adequado o
agravamento da pena em 2/3 (dois terços), por força do disposto no artigo
157, § 2o-A, I, c.c. artigo 68, § único, ambos do Código Penal, restando
definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Por
fim,
a
imposição
do
regime
prisional
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória. O
regime deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma, mesmo diante de eventual primariedade.
No caso, o regime mais adequado para o
cumprimento das penas reclusivas impostas era mesmo o fechado, uma
vez que condenados os apelantes por crime de roubo majorado, infração
penal repugnante que, por suas circunstâncias e consequências,
desassossega a sociedade e causa traumas profundos em suas vítimas, o
que justifica a mantença, ao menos inicialmente, do regime mais rigoroso.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-
se de crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em
praticá-lo demonstram conduta social afrontosa ao clamor público
e personalidade distorcida” (RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o
cumprimento da pena em regime semi-aberto, pois trata-se de
infração repugnante que desassossega a sociedade, pondo-a em
pânico permanente, causando traumas profundos em suas vítimas”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
(JUTACRIM 94/334 Rel. Juiz Silva Rico).
“A fixação de regime prisional inicial semi-aberto não tem
razão de ser nos crimes de roubo, vez que, na sua prática, os
acusados demonstram ousadia e periculosidade, o que vem
provocando crescente repúdio por parte da população, de modo
que o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o
fechado” (Apelação no 865.617/4 Rel. Rulli Júnior -
RJDTACRIM 22/363).
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada
e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é
perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena
mais severo.
Além do mais, a conduta dos apelantes, como já
dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, na medida em que, na
calada da noite, em número de três e gritando de forma ameaçadora,
apontando arma, abordaram uma família em veículo, ameaçando, diante
da esposa e filha menor, atirar na cabeça do pai de família por não
conseguirem dar a partida no automotor, empurrando a mãe e a
adolescente pelo pescoço, que acabou seriamente traumatizada, forçando-
as a abaixar a cabeça, exigindo a entrega de bens de todos e revistando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
APELAÇÃO No 1501329-56.2019.8.26.0535 GUARULHOS VOTO No 32.807
os, o que justifica, ao menos inicialmente, a fixação do regime mais
rigoroso.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos apelos, mantida íntegra a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator